Tribunal: TJES
Processo: 5029242-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029242-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DAJUDA SOARES LOURENCO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO 3ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5029242-96.2025.8.08.0048
CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
EMBARGANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA: MARIA DAJUDA SOARES LOURENCO
RELATOR: JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO AR POR "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE DA INTIMAÇÃO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 2º, DA LEI 9.099/95. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC. ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS LIMITES DA LIDE. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que a embargada foi instada a se manifestar sobre o presente recurso por meio de carta de intimação endereçada ao logradouro por ela própria fornecido nos autos. Embora o Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a rubrica dos Correios indicando "Endereço Insuficiente", a diligência deve ser reputada plenamente eficaz, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei nº 9.099/95.

Ultrapassada essa questão prévia, conheço dos embargos de declaração opostos pela recorrente, porquanto interpostos tempestivamente.

No mérito, penso assistir razão à embargante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a petição inicial atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 e delimitou o pedido de condenação em danos morais neste exato patamar. Contudo, a r. sentença de piso condenou a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00, montante que acabou sendo integralmente mantido pelo Acórdão embargado.

Tal situação configura patente vício de julgamento
ultra petita
, ofendendo o princípio da congruência ou da adstrição, encartado no art. 492 do CPC, que veda expressamente ao juiz "condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".

Consoante o cediço entendimento jurisprudencial, uma vez constatada a ocorrência de julgamento
ultra petita
, a solução mais adequada não é a anulação integral do julgado, mas sim a sua reforma para adequar a condenação aos limites estabelecidos na petição inicial, decotando-se o excesso.

Nesse sentido, a fim de sanar a omissão e o vício apontados, os presentes embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos (infringentes), tão somente para readequar o valor da condenação por danos morais ao teto do pedido exordial, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ressalto que, com a adequação do valor da condenação, o Recurso Inominado interposto pela embargante passa a ser considerado parcialmente provido. Sendo assim, afasta-se a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no sistema dos Juizados Especiais, tais ônus só são devidos quando o recorrente for integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para
ACOLHE-LOS

com efeitos infringentes, para decotar o excesso verificado e alterar o dispositivo do Acórdão embargado, o qual passa a vigorar nos seguintes termos, mantendo-se irretocável quanto aos demais fundamentos:

"Por todo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da EDP, mantendo a r. sentença quanto ao reconhecimento do dever de indenizar, procedendo-se, contudo, à adequação do valor da condenação para afastar o excesso ultra petita. Assim, CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária nos termos fixados na origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95."

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)